Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721556-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que a parte agravante teve ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em 11/05/2022 conforme consulta ao PJE de Primeira Instância. Destaco que pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Brasília, DF, 1 de julho de 2022 13:51:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador